Tribunal: TJDFT
Processo: 0000346-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3.Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima não caracterizaram repulsa à agressão atual ou iminente, mas em um contexto em que ele efetivamente buscou ofender a integridade física da ex-namorada e completou seu intento delitivo.
4. A confissão espontânea, mesmo que de forma qualificada, usada para a condenação do acusado, deve ser reconhecida para atenuação da pena. Precedentes.
5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.